Tribunal: TCU
Processo: 035.237/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Ana Paula Santos Vidigal Amaro contra o Acórdão 12941/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG no sentido de que observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.